Tribunal: STF
Processo: RE 80755
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-11
Data de publicação: 1975-06-11

Ementa:
- CIRCUNSCRIÇÕES DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS. ALTERAÇÃO DAS RESPECTIVAS ZONAS TERRITORIAIS. 
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA RESOLUÇÃO N. 1/72, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE ALTEROU A DIVISÃO TERRITORIAL DOS OFÍCIOS, EM DESATENÇÃO AO ART. 144, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO, C.C. O ART. 3º E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI N. 5.621/70, EIS QUE FIXADA JÁ SE FIZERA DITA DIVISÃO PELA RESOLUÇÃO N. 4/71. 
II. RECURSO PROVIDO, PARA CONCEDER A SEGURANÇA.